Tribunal: TJSP
Processo: 1010770-52.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Desapropriação – Sentença que fixou o valor de indenização de acordo com o laudo do perito – Laudo sério, minucioso, claro e objetivo - Juros compensatórios fixados em 6% ao ano, de acordo com o aluguel – Incidência a partir da imissão na posse, que ocorreu na data indicada na sentença - Sentença que é o termo final dos juros – Termo inicial dos juros moratórios que é 1o de janeiro do

Ementa:
Desapropriação – Sentença que fixou o valor de indenização de acordo com o laudo do perito – Laudo sério, minucioso, claro e objetivo - Juros compensatórios fixados em 6% ao ano, de acordo com o aluguel – Incidência a partir da imissão na posse, que ocorreu na data indicada na sentença - Sentença que é o termo final dos juros – Termo inicial dos juros moratórios que é 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito – Aplicação da Lei 11.960/09, com correção monetária pelo IPCA-E – Tema no 801 do Supremo e Tema no 905 do STJ - Cumulação de juros moratórios e compensatórios, permitida – Verba honorária mantida – Recurso voluntário parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000839457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010770-52.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DER, são apelados HELMUT KOEPFER, CLAUDIA KOEPFER,
VILMA KOEPFER e GABRIELLE KOEPFER.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS MALHEIROS (Presidente sem voto), MARREY UINT E
CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010770-52.2017.8.26.0224 -Voto no 42280
2
Apelação Cível no 1010770-52.2017.8.26.0224
Apelante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo -
Der
Apelados: Helmut Koepfer, Claudia Koepfer, Vilma Koepfer e Gabrielle
Koepfer
Comarca: Guarulhos
Voto no 42280
Desapropriação
Sentença que fixou o valor de
indenização de acordo com o laudo do perito Laudo sério,
minucioso, claro e objetivo - Juros compensatórios fixados
em 6% ao ano, de acordo com o aluguel Incidência a
partir da imissão na posse, que ocorreu na data indicada na
sentença - Sentença que é o termo final dos juros Termo
inicial dos juros moratórios que é 1o de janeiro do exercício
seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito
Aplicação da Lei 11.960/09, com correção monetária pelo
IPCA-E Tema no 801 do Supremo e Tema no 905 do STJ -
Cumulação de juros moratórios e compensatórios,
permitida Verba honorária mantida Recurso voluntário
parcialmente provido.
Trata-se de ação de desapropriação ajuizada por DER

Departamento de Estradas de Rodagem contra Helmut Koepfer, Vilma
Koepfer, Claudia Koepfer e Gabriele Koepfer. Diz a inicial que os requeridos são
donos do imóvel descrito nos autos e que foi declarado de utilidade pública, nos
termos do Decreto Estadual no 57.930/2012, para a implantação do empreendimento
rodoviário Rodoanel Metropolitano de São Paulo Trecho Norte. Pediu a imissão na
posse e a procedência da demanda para fins de transferência do domínio para si.
Determinada a realização da perícia e indeferida imissão
provisória na posse (fls. 63).
Foi limitado o laudo à avaliação prévia do imóvel, com
afastamento dos quesitos ambientais, até julgamento final do agravo (fls. 99).
DER e Vilma apresentaram quesitos, a fls. 146.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010770-52.2017.8.26.0224 -Voto no 42280
3
Laudo prévio, a fls. 160, calculando a justa indenização em
R$ 14.584.864,00.
Pesquisa no BacenJud e Caex para localização dos
coexpropriados Helmut, Claudia e Gabriele, a fls. 212.
Citação de Cláudia e Gabriele na pessoa de Úrsula Seideler
Kopfer (fls. 238).
Impugnação do laudo prévio pelo DER, ofertando o valor de
r$ 8.780.887,00. Depósito desse valor, a fls. 291, bem como da diferença do valor
indicado no laudo provisório (fls. 303).
Imissão na posse deferida, a fls. 309. Depósito dos honorários
periciais, a fls. 376 e 538.
Citados, os réus contestaram (fls. 381), alegando que o DER
já havia iniciado tratativas amigáveis para obter a área, com o que, em 04 de julho
de 2014, por meio de documento assinado pelas partes, foi imitido na posse, mas
foram surpreendidos com a presente ação. Concordaram com o valor da justa
indenização pela totalidade do imóvel, considerada a área remanescente
inaproveitável, a indenização das benfeitorias, culturas, danos emergentes, os lucros
cessantes, bem como os juros compensatórios de 12% ao ano, contados a partir de
04 de julho de 2014 incidentes sobre R$ 25.101.000,00, atualizados e mais os juros
moratórios à razão de 6%, além dos honorários (fls. 381).
Imissão na posse formalmente realizada em 24 de outubro de
2017 (fls. 546).
Expropriados requereram o levantamento de 80% do valor
provisoriamente atribuído ao imóvel pelo perito, apresentando minuta de edital,
matrícula do imóvel e certidão negativa de débitos (fls. 550).
Edital publicado a fls. 574 e 583.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010770-52.2017.8.26.0224 -Voto no 42280
4
Deferimento do levantamento, a fls. 303, pois cumprido o
contido no art. 34 do Decreto Lei n. 3365/41 (fls. 598).
No agravo de instrumento, foi autorizado levantamento do
montante não discutido (fls. 624), com guia de levantamento retirada, a fls. 707.
Laudo de avaliação definitivo que indicou valor de R$
15.777.311,00 para a justa indenização (fls. 639).
Laudo discordante do DER, apontando o valor de R$
8.884.543,00 (fls. 717). Laudo dos requeridos parcialmente concordante, a fls. 759.
Esclarecimentos prestados, a fls. 840, indicando o valor de R$
14.688.521,00 como justo.
Nova crítica do DER, insistindo no valor encontrado por seu
assistente, ou a realização de nova perícia com nomeação de profissional pertencente
aos quadros do CAJUGA (fls. 861).
A ação foi julgada procedente (fls. 941), para incorporar ao
patrimônio do expropriante o imóvel descrito na inicial (área de 47.000,84 metros
quadrados), bem como para condená-lo no pagamento de indenização ao
expropriado no valor de R$ 14.688.521, para agosto de 2017, corrigidos
monetariamente, desde a data do laudo pericial definitivo, pelo IPCA-E, e acrescido
de juros moratórios e compensatórios, de 12% ao ano, contados da imissão
provisória da posse (04 de julho de 2014), até a data da expedição do precatório
original, calculados na diferença entre o valor ofertado, incluindo-se o depósito
complementar atualizado e o valor final do bem, e juros de mora da forma indicada
a fls. 965.
Insatisfeito, apela o DER, alegando a nulidade absoluta da
decisão, pois haveria a necessidade de realização de nova perícia, pois apontou
graves inconsistência que levaram a uma sobrevalorização, que o método de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010770-52.2017.8.26.0224 -Voto no 42280
5
avaliação seria inadequado, que foi incluída indevidamente área remanescente
considerada encravada. Afirmou ser incorreta a data estabelecida para a imissão,
devendo ser considerada a data de 24 de outubro de 2017, que deve ser aplicada a
Lei 11.960/09 para os juros compensatórios e para os juros moratórios. Disse que os
juros compensatórios seriam de 6% ao ano, e que a base de cálculo dos juros
moratórios seria o valor principal do precatório expedido (valor estabelecido para
indenização que ainda não foi depositado nos autos), não podendo incidir sobre toda
a indenização, nem sobre juros compensatórios, e que os juros moratórios devem
incidir a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento
deveria ser feito. Disse que não há fundamentação para a fixação dos honorários em
percentual de 5%, e que não há juros na base de cálculo dos honorários.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 1043.
É o relatório.
Sustenta a Concessionária recorrente que o valor fixado
a título de justa indenização não está correto, e que foi calculado
incorretamente pelo perito do juízo.
Afirmou que deveria ser realizada nova perícia, para
corrigir os erros apontados quando das impugnações apresentadas.
O laudo se mostrou objetivo, claro, livre de máculas, em
conformidade com as normas brasileiras pertinentes (NBR 13.752, NBR
14653-2, e IBAPE-SP-2002), explicando minuciosamente como chegou aos
resultados.
Indicou que o método adotado seria o da composição ou
evolutivo, com a soma dos valores do terreno e das benfeitorias, que para a
determinação do valor do terreno utilizou o método comparativo de dados de
mercado, através da inferência estatística, e, a partir de elementos ofertados
encontrados, determinou o valor de mercado do metro quadrado para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010770-52.2017.8.26.0224 -Voto no 42280
6
terreno original. Ainda, utilizou o método do custo de reprodução de
benfeitorias para determinar o valor das mesmas.
As impugnações apresentadas foram todas elas rebatidas,
tendo o perito esclarecido as dúvidas suscitadas pela ora recorrente (fls.
840), afastando as divergências, não havendo nada a indicar que, de fato,
teria o perito utilizado métodos indevidos para a apuração do valor justo a
ser pago a título de indenização.
Assim, não há motivos para a invalidação da perícia
realizada, não sendo necessária a realização de novo exame técnico como
sugerido pelo recorrente.
Em relação aos juros compensatórios, decorrentes da
impossibilidade de obtenção de renda do imóvel, foram fixados em 12% ao ano,
porque suspenso, nesse tópico, o teor do artigo 15-A, caput do Decreto-lei no
3.365/41, conforme redação dada pela Medida Provisória no 2.183-56/01 e edições
anteriores.
Suspensa a eficácia da expressão “de até seis por cento ao
ano”, em decisão publicada em 13.09.2001 (ADIN no 2332), não significa que,
automaticamente, valha o percentual de 12% ao ano, nos termos da Súmula 618 do
Supremo, a contar da imissão da posse.
Os juros compensatórios representam a renda que poderia ser
obtida com o imóvel se caso ele não tivesse sido entregue ao Estado.
Hoje o valor de renda obtido com o aluguel de imóveis é
muito baixo, sendo em geral inferior a 0,5% de seu valor ao mês. Por isso os juros
de 6% ao ano bem compensam a falta do imóvel. Nesse patamar, portanto, são
fixados os juros compensatórios.
Deve aqui, ser observada, também, a decisão plenária da
liminar na ADIN 2332 dada ao final do caput do artigo 15-A do aludido Decreto-lei:
“interpretação conforme a Carta da República, de que a base

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010770-52.2017.8.26.0224 -Voto no 42280
7
de cálculo dos juros compensatórios será a diferença
eventualmente apurada entre 80% do preço ofertado em juízo
e o valor do bem fixado na sentença”.
Correta, portanto, a fixação dos juros compensatórios, mas em
valor de 6%, que são devidos e devem ser pagos desde a data indicada na decisão de
primeiro grau, pois foi a data em que ocorreu a imissão da posse.
O termo final da incidência dos juros compensatórios não é o
do momento do depósito integral da indenização, mas sim a data da sentença,
integrando o valor da indenização, por englobar o capital e os frutos, tal como
decidiu o STJ, em acórdão relatado pelo Ministro Luiz Fux (REsp 699.307-SP):
“(...) os juros compensatórios não incidem em precatório
complementar. Esses juros, que se mostram devidos em ações
expropriatórias com o fim de compensar, reparar a perda
forçada da propriedade, integram a indenização e com ela já
foram adimplidos por ocasião do pagamento do primeiro
precatório. Com efeito, havendo desvalorização da quantia
devida em decorrência do atraso do valor indenizatório, nesse
incluídos os juros compensatórios, cabe a respectiva correção
monetária.” (REsp 433.514/MG, rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJ de 22.11.2004)
Em relação aos juros de mora, correto o percentual de 6%, que
deve ser fixado de acordo com as prescrições do art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41,
que determina que o termo inicial é o dia “1o de janeiro do exercício seguinte àquele
em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição”.
Quanto à incidência de juros moratórios sobre os juros
compensatórios, conforme as Súmulas no 12 e no 102 do STJ, neste caso não há que
se falar em cobrança de juros sobre juros:
“Em
desapropriação,
são
cumuláveis
juros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010770-52.2017.8.26.0224 -Voto no 42280
8
compensatórios e moratórios.” (Súmula 12 STJ)
"A
incidência
dos
juros
moratórios
sobre
os
compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui
anatocismo vedado em lei." (Súmula 102 - STJ)
A natureza dos juros compensatórios é justamente a de
compensar a limitação no uso da propriedade e recompor a renda que representaria o
bem, não auferida em decorrência da sua desapropriação.
Os juros compensatórios integram a indenização, e são
considerados para a base de cálculo dos juros moratórios, em respeito ao princípio
da justa indenização.
No caso em apreço, verifica-se que a ação foi proposta
quando em vigor a Lei 11.960/09, devendo ela ser aplicada imediatamente, em razão
de sua natureza processual, de acordo com o disposto no Tema n. 810 do Supremo
Tribunal Federal e no Tema n.905 do Superior Tribunal de Justiça, sendo aplicado
como índice de correção monetária o IPCA-E e taxa de juros de mora de 6% ao ano.
Em relação aos honorários advocatícios, foram eles arbitrados
em 5% do valor da condenação, com fundamento no Decreto-lei no 3.365/41 e
precedentes desta Corte, não havendo motivos para a sua modificação.
Dessarte dá-se parcial provimento ao recurso voluntário.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica